Tribunal: TJMT
Processo: 0012848-77.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012848-77.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS BELTRAO REBOUCAS DOS SANTOS (APELANTE), TAITIANE FERREIRA NASSER - CPF: 023.516.161-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE ROUBO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA A DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – IMPERTINÊNCIA – ANTECEDENTES IDONEAMENTE NEGATIVADOS REVELANDO SER RAZOÁVEL E PROPORCIONAL O AUMENTO IMPOSTO NA HIPÓTESE – FRAÇÃO IDEAL APRESENTADA NA JURISPRUDÊNCIA COMO PATAMAR NORTEADOR – 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DO MONTANTE DE ACRÉSCIMO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – RECRUDESCIMENTO QUE DEVE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, CORRESPONDENDO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ADOÇÃO DE
QUANTUM
MAIS ADEQUADO EM FACE DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA – 3. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA READEQUADA A FIM DE SER PROPORCIONAL À NOVEL SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA JÁ OBSERVADA QUANDO DA IMPOSIÇÃO DO VALOR UNITÁRIO NO PISO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Havendo elementos de convicção nos autos suficientes a demonstrar a multiplicidade de anotações aptas a justificar a negativação atribuída aos antecedentes do acusado, não há falar em desproporcionalidade do
quantum
de aumento operado na primeira etapa dosimétrica, eleito por meio de juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.

Reconhecida a incidência da agravante da reincidência prevista no art. 63 do Código Penal, o consequente recrudescimento da pena na segunda fase exige fundamentação e seu estabelecimento deve se dar de maneira proporcional, diante da inexistência de parâmetro pré-estabelecido pelo legislador, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à razoabilidade do
quantum
a ser encontrado.

3.

A fim de guardar proporcionalidade com a novel pena privativa de liberdade, a pena de multa imposta é redimensionada, mantido, contudo, o valor unitário do dia-multa, já estabelecido pelo d. juízo
a quo
de acordo com a capacidade econômica do apenado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal registrada sob o no. 12848-77.2019.811.0064 – código 701996, por meio da qual foi reconhecida a procedência da denúncia,
condenando-o
pela prática do delito tipificado no
art. 157,
caput,
c/c
art. 14, inc. II, ambos do Código Penal – tentativa de roubo,
à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, além do pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões de apelação juntadas no ID 55587465, a i. Defensoria Pública, representando o apelante, vindica a
retificação da dosimetria da

pena
,
alegando serem
desproporcionais os aumentos promovidos na primeira e segunda fases,
à conta da incidência de apenas uma circunstância judicial desfavorável e da agravante da reincidência, respectivamente
.

Por fim, requer a
minoração da pena de multa
para o piso legal, ou próximo a este, argumentando, nesse diapasão, que o total estipulado pelo d. juízo
a quo
se apresenta em descompasso com a pena privativa de liberdade.

O
Parquet
, por sua vez, em contrarrazões vistas no ID 55587466, rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio de parecer anexado no ID 56234467, opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. Revisão.

Após, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado por
LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que no dia 08/12/2019, por volta das 20h00min, na Rua Ponce de Arruda, esquina com a rua Dom Pedro, no município de Rondonópolis/MT, o acusado
LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS
tentou subtrair para si, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à vítima
Tatiane Ferreira Nasser
.

Consta dos autos que, na referida data e período, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulha no momento em que avistou a motocicleta Honda CG 150 conduzida pelo adolescente
Luiz Guilherme Leite Botelho
, tendo como garupa o ora apelante, quando então estes teriam empreendido fuga.

No decorrer da perseguição, os ocupantes da motocicleta perderam o controle do veículo e caíram, oportunidade na qual o piloto e o recorrente passaram a fugir a pé. Ato contínuo, o acusado
LUCAS
correu em direção à rua Ponce de Arruda e abordou a vítima
Tatiane Ferreira Nasser
, que conduzia sua motocicleta Honda Pop, placas JYB-1491, tendo a segurado pelo braço e guidão do veículo, anunciando o assalto dizendo:
“passa a moto, passa a moto”
.

Diante da resistência apresentada pela vítima, o réu desferiu um golpe com o capacete que segurava, acertando o braço da ofendida, fazendo com que ela caísse ao solo com a motocicleta.

Nesse ínterim, os policias determinaram que acusado soltasse a vítima, no entanto, o mesmo teria feito menção de sacar algo da sua cintura, ocasião em que foi efetuado disparo de arma de fogo pelo policial, sendo o réu atingido na perna para repelir injusta e iminente agressão, e preso na sequência.

Circunstanciado o fato, passo ao enfrentamento das matérias recursais propriamente ditas, as quais se atém a aspectos relacionados exclusivamente à dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitiva.

1.

Do redimensionamento da pena-base:

Dentre as pretensões da defesa está a de
readequação da pena privativa de liberdade
, forte no argumento de que a exasperação promovida na
primeira fase
, por força apenas da constatação dos
maus antecedentes
ostentados pelo réu, se apresentou em
quantum
desproporcional e excessivo em relação ao estabelecido pelos Tribunais Superiores.

E nesse ponto
não assiste razão à defesa
.

Conquanto a i. defesa invoque a desproporcionalidade do
quantum
de aumento
operado nesta primeira etapa da dosimetria da pena, é cediço que o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais – ao contrário do que ocorre com as majorantes e minorantes –, consequentemente, a definição do
quantum
de pena é matéria afeta a certa discricionariedade judicial, embora deva ser feita de forma fundamentada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF/88, e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Na hipótese, vê-se que o d. magistrado
a quo
, ao fundamentar a pena-base à luz dos arts. 59 e 68 do Código Penal, incorreu em acerto ao exasperar a pena basilar em 01 (um) ano, se valendo de argumento apto a caracterizar os
maus antecedentes
do apelante, a partir da anotação do processo de execução ainda em trâmite naquela comarca, registrado sob o no 15861-21.2018.8.11.0064, em relação ao qual infere-se dos autos (ID 55587457) ser composto por 03 (três) guias de execução.

Nesse particular cumpre ponderar que, apesar do d. sentenciante ter feito referência a apenas uma das sentenças condenatórias que compõem o aludido executivo de pena para negativar a mencionada circunstância judicial – ora identificado como sendo a ação penal 0002004-26.2017.8.11.0036; em consulta ao Sistema de Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constatei que, em verdade, subsiste outra anotação hábil justificar a negativação conferida aos antecedentes, além do registro utilizado para a aferição da reincidência do apelante.

Vê-se, então, ser proeminente a recalcitrância delitiva do ora apelante, máxime quando a condenação declarada nos autos da ação pena n. 0005337-46.2018.8.11.0037, em que se apurou crime praticado antes do ilícito
sub judice
, também transitou em julgado, muito embora em data posterior ao julgamento deste caso, apresentando-se como reforço argumentativo assaz à manutenção do maior desvalor conferido aos antecedentes do réu,
inexistindo óbice nesse sentido,
ex vi
STJ – EDcl no HC 319.960/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017
.

A par do entendimento esposado nos Tribunais Superiores,
ex vi
AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019, as peculiaridades evidenciadas alhures demonstram a idônea avaliação para o incremento da pena-base, porquanto verificada a necessidade de tratamento mais severo a partir de especificidades do caso concreto, dada a existência real de indicativos de que o envolvimento do apelante em ilícitos não é esporádico, como resta materializado no registro de seus antecedentes criminais.

Por conseguinte, ainda que o apelante indique a fração de 1/6 (um sexto) como suposto parâmetro para a mensuração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pretensão não se sustenta sob esse viés na medida em que esclareço, à luz do princípio da individualização da pena, que alinho-me à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que se refere à adoção do
“critério ideal”
de 1/8 (um oitavo) do resultado do intervalo de pena abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal, como
patamar norteador
da exasperação promovida na primeira fase da individualização da pena, e não como diretriz cogente.

Em tempo, registre-se que, de acordo com o entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Logo, salientando a multiplicidade de anotações aptas a justificar a negativação atribuída aos antecedentes do acusado, não há falar em desproporcionalidade do
quantum
de aumento operado na primeira etapa dosimétrica,
apresentando-se como adequado e proporcional ao caso concreto a
manutenção da pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão.

2.

Do pleito de readequação do
quantum
de aumento em razão da agravante da reincidência:

Na segunda fase da dosimetria, a defesa questiona a proporcionalidade da pena encontrada
diante da incidência apenas da agravante da reincidência.

E tem razão o recorrente.

Infere-se da r. sentença que nesta etapa, inexistindo circunstâncias atenuantes, a pena foi agravada em 02 (dois) anos face a incidência daquela circunstância

prevista no art. 63 do Código Penal, por força, como já dito, de um do registros que compõe o executivo de pena n.o
15861-21.2018.8.11.0064, identificado neste instância recursal como sendo o referente à ação penal no. no 0003349-74.2016.8.11.0064.

Como bem pontuado nas razões recursais, é inquestionável a adequação da referida circunstância ao caso concreto, dada a existência de elementos de convicção suficientes a comprovar a reincidência delitiva do acusado, todavia, entendo que o montante de aumento aplicado pelo juízo singular realmente não se mostra adequado, na medida em que a majoração corresponde à metade da pena mínima abstratamente prevista no preceito secundário da norma penal, sem que fossem indicados elementos concretos a autorizar tal recrudescimento.

Nesse ponto, uma vez mais é inconteste a ausência de previsão legal que estabeleça a quantidade de aumento ou diminuição da pena decorrente da incidência de agravantes e atenuantes, e também o é o fato do seu arbitramento constituir poder discricionário do juiz, que deve considerar as peculiaridades do caso em concreto para fixá-las, incumbindo ao magistrado estabelecer a devida proporção, atento aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ – HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017).

A propósito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar. Nesse sentido é o julgado no AgRg no HC 543.365/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 17/12/2019 e no HC 578.638/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020.

Assim, à míngua de fundamentação concreta e idônea que justifique a exasperação exacerbada na pena intermediária, se faz imperativo redimensioná-la para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, equivalente ao parâmetro advindo do critério ideal de 1/6 (um sexto) que, como dito, apesar de não ser de adoção obrigatória, as peculiaridades do caso concreto o justificam e o tornam razoável.

Prosseguindo à terceira etapa, reconhecida a causa de diminuição da pena em razão da tentativa, e inexistindo irresignação defensiva nesse aspecto, mantenho a fração diminutiva de 1/3 (um terço) eleita pelo d. juízo
a quo
, de modo que a novel PENA TOTAL DEFINITIVA é encontrada em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Por fim, a despeito da pena aplicada ter sido estabelecida em
quantum
inferior a quatro anos,
mantenho o regime inicial fechado,
ponderando para tanto, a reconhecida condição de reincidente, bem como a persistência da valoração negativa de uma daquelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

3.

Da pena de multa:

O derradeiro estandarte defensivo questiona os critérios utilizados pelo d. magistrado sentenciante para a fixação da pena de multa.

Entretanto, por força da alteração procedida na pena privativa de liberdade com o atual recrudescimento conferido à agravante da reincidência, vê-se que a sanção definitiva fora estabelecida em patamar pouco abaixo do mínimo legal
(
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
)
, pelo o que a readequação da quantidade de dias-multa se revela necessária por via oblíqua, a fim de que seja proporcional a esta novel, nos termos do que dispõe
o
Enunciado Orientativo n.o 33
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
portanto, no total de
09 (nove) dias-multa
.

E, no que se refere ao valor de cada dia-multa, o magistrado sentenciante já o fixara em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que corresponde ao mínimo legal, pelo o que o édito condenatório não comporta reparos nesse aspecto, estando em consonância com o método bifásico previsto no art. 49,
caput
e §1o, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal, bem como guarda relação com as condições econômicas do apenado.

4.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS
, tão somente para readequar o
quantum
de aumento referente à agravante da reincidência reconhecida em desfavor do apelante, reajustando a REPRIMENDA DEFINITIVA para
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, ratificado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta e os demais termos da r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal registrada sob o no. 12848-77.2019.811.0064 – código 701996.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020